Tribunal: TCU
Processo: 028.581/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ronaldo de Carvalho Gonçalves, Sergio Paulo dos Santos Pimentel, Silvio Carlos Andrade da Silva e Thomaz Martinho da Silva contra oAcórdão 11.232/2017-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos por Ronaldo de Carvalho Gonçalves, Sérgio Paulo dos Santos Pimentel, Sílvio Carlos Andrade da Silva e Thomaz Martinho da Silva contra o Acórdão 11232/2017-TCU-Primeira Câmara , que determinou a exclusão em seus proventos do bônus de eficiência e produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar sem efeito o subitem 9.2.2 do Acórdão 11232/2017-TCU-Primeira Câmara .